Tribunal: TJDFT
Processo: 0003145-69.2017.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0003145-69.2017.8.07.0011Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LOURDES SALVATO BARROS, RUBENS CORREA DE BARROS JUNIOR

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL OPERADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO CONFIGURADOS. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO DESCABIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. In casu, o juízo sentenciante extinguiu, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC), a execução após o exequente, ora apelante, deixar de atender a determinação para indicar endereço para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação de bem.
2. Conforme precedente, não se mostra necessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em caso de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, como ocorre nos casos em que há demora na realização da citação, o que difere da situação dos autos.
3. A não localização de bens do devedor passíveis de penhora revela hipótese de suspensão da execução, nos moldes do artigo 921, inciso III, do atual CPC, e não de extinção do feito.
4. Considerando que a relação processual encontra-se perfectibilizada, bem como que não houve paralisação do feito executivo na forma da Portaria no 73/2010 nem sequer se verifica o abandono da causa pelo exequente, aliado ao fato de que não se constata a carência de qualquer pressuposto processual na situação trazida à liça, tem-se que foi indevida a fulminação do feito executivo com base no inciso IV do art. 485 do CPC, motivo pelo qual a cassação do decisum hostilizado é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e provida.